Tribunal: TJDFT
Processo: 0000085-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000085-37.2016.8.07.0007 RECORRENTE: JEANNE ISMAEL DOS SANTOS RECORRIDOS: LUCY MARLY DE SOUSA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECONVENÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA DEMANDANTE AFASTADA. I. A decretação da nulidade do negócio jurídico, pelo vício da simulação, pressupõe elementos de convicção minimamente seguros e conclusivos, consoante a regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Conquanto possa ser aquilatada mediante indícios ou presunções, a simulação reclama subsídios probantes convergentes e convincentes, dadas as graves consequências que dela emergem. III. Sem que a simulação seja demonstrada por meio de fatores probatórios concludentes, deve ser preservada a validade do negócio jurídico. IV. Salvo quando exercido com o propósito de causar infortúnio material ou moral à parte demandada, o direito de pleitear a tutela jurisdicional, de matiz constitucional, não acarreta responsabilidade civil para a parte demandante, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, cuja análise não restou preclusa, já que pode ser alegada em qualquer momento durante o transcorrer do processo. Suscita dissenso pretoriano com julgado do STJ, afirmando negativa de vigência ao artigo 373, inciso II, do CPC, asseverando que o ônus probatório deveria ter sido incumbido à primeira recorrida. Defende que a ausência de comprovação de pagamento do preço do imóvel caracterizaria a simulação do negócio jurídico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 369, 370 e 371, todos do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou que “Sobreleva enfatizar que além de a Embargante não ter alegado a ocorrência de cerceamento de defesa nas contrarrazões à Apelação, a produção de prova testemunhal não seria suficiente para a comprovação da simulação” (22571452). Rever tal conclusão e acolher a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027